Tribunal: TJDFT
Processo: 0739164-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739164-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR LEONARDO SILVA SOUZA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VICTOR LEONARDO SILVA SOUZA contra decisão proferida nos autos da ação estimatória, proposta em face de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, que revogou o benefício de justiça gratuita concedida ao autor (ID 208623175 na origem). Em suas razões (ID 64130575), o autor agravante aduz que é microempreendedor e tem como renda mensal média o valor de R$ 4.473,00, o que afirma demonstrar por meio de extratos bancários. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT garante o benefício da gratuidade ao postulante que tenha rendimentos que não ultrapassem 5 salários mínimos. Aponta a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão que revogou a gratuidade de justiça, mantendo-se o benefício que lhe fora concedido. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Em relação à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, suspendo a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora